Tribunal: TJDFT
Processo: 0742857-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742857-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: VIRGINIA BEZERRA ARRUDA CASTELO BRANCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra a decisão proferida na ação monitória interposta contra VIRGÍNIA BEZERRA ARRUDA que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos da agravada. Nas razões recursais, o agravante alega que a renda bruta da agravada é de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) por ano, bem acima do padrão médio da maioria dos brasileiros, não afetando de forma considerável sua situação econômica a penhora de 30% deste valor para pagamento da dívida. Afirma que já empreendeu diversas diligências no intuito de localizar bens da agravada, mas não obteve sucesso em nenhuma das tentativas. Alega que a penhora de 30% dos proventos não comprometerá sobremaneira o sustento da agravada ou sua família pois restará saldo suficiente para custear o mínimo existencial após a penhora determinada. Requer o deferimento do efeito suspensivo e, a concessão da liminar determinando a imediata penhora de até 30% do salário da agravada. Preparo regular. É o relatório DECIDO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na ação monitória que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos totais da devedora para pagamento parcial e sucessivo da dívida exequenda. O agravante em suas razões recursais, sustenta o cabimento excepcional da constrição salarial da executada e alega que os rendimentos auferidos por ela são suficientes para garantirem sua subsistência. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a sua Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confiram-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos.”(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Dessarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou não, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. No caso, o agravante propôs ação de monitória com fulcro em um contrato de abertura de crédito, que viabilizou a celebração de diversos mútuos, que deveriam ser pagos em 18 (dezoito) parcelas mensais e consecutivas debitadas diretamente na conta bancária da agravada. A despeito da inexistência de pagamentos, e da correção monetária desde a emissão da cártula, o valor para quitação, alcança o quantum R$ 67.532,03 (quarenta e um mil oitocentos e quatro reais e sessenta centavos), corrigidos até 12/09/2022 - ID 137566623. Citada, a agravada opôs embargos, ID 86366897, estes foram rejeitados pela sentença de ID 100687974, que converteu contrato em título executivo. Desde então, o agravante intenta o recebimento do seu crédito, promovendo inúmeras tentativas de localização de bens do devedor, todas infrutíferas. Diante disso, requereu a penhora de 30% da remuneração da agravada, com base em seus informes de rendimentos, onde se extrai que esta aufere renda anual de R$ 70.000,00 (Setenta mil reais). Com efeito, o agravante demonstrou pelos extratos da Declaração de Ajuste de Imposto de Renda que a agravada percebe anualmente a quantia de R$ 64.470,72 o que equivale a uma renda líquida mensal de R$ 5.300,00 (ID 139290763). No caso vertente, verifica-se que a devedora é beneficiária de pensão alimentícia, e recebe proventos líquidos de aproximadamente R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), tendo que arcar com o pagando de três pensões alimentícias, (ID 139290763). De fato, os rendimentos da agravada são superiores à média nacional brasileira, entretanto não se mostram tão superiores a ponto de permitir a penhora de 30% de seu valor sem prejudicar o seu sustento e de seus familiares. Entretanto, a agravada não pode se eximir do pagamento de dívidas livremente pactuadas, assim a constrição de 15% de sua renda, lhe sobraria valor suficiente para manter sua dignidade. A penhora de pouco mais de R$ 800,00 por mês em seu salário não se revela suficiente para ferir sua dignidade humana, ou ferir sua subsistência mínima, considerando a média do rendimento mensal da maioria da população brasileira. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade, com base no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil - CPC, é a dignidade da pessoa humana, expressando, assim, o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. Entretanto, os direitos dos credores não podem ser excessivamente minorados, em razão da impenhorabilidade, pois é essencial preservar a segurança jurídica das relações privadas. Presente, pois, plausibilidade no direito invocado para nortear à penhora requerida. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo ativo, e reformo a decisão para determinar a penhora em 15% dos rendimentos líquidos da agravada. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator